Tribunal: TJMT
Processo: 1015240-31.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015240-31.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALFREDO AGUILAR RODRIGUEZ - CPF: 702.606.821-01 (RECORRENTE), FERNANDA DE FARIA MENDES SILVA - CPF: 016.194.311-06 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1015240-31.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas S/A

Recorrido(s):

Alfredo Agular Rodriguez

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de novembro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE OITO HORAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO PROVADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A empresa de aviação que permite o atraso de 08 horas para chegada do consumidor ao destino final, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Reduz-se o valor da indenização a título de dano moral se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Em face do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para:
a)
condenar a parte requerida ao

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
,
corrigidos monetariamente pelo INPC desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de
1%
(um por cento) ao mês, calculados a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual, e o faço com resolução do mérito.

Sem custas e sem honorários (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/95)
.
”.

A Reclamante alega que a
viagem de Cuiabá a Recife estava com saída marcada para 11h05 do dia 23.09.2019, conexão em Brasília, às 13h40 e chegada ao destino final às 16h50 do mesmo dia. Porém, o voo originário saiu com atraso de cerca de duas horas, o que implicou na perda da conexão em Brasília, sendo reacomodado em novo voo, que partiu de Brasília somente às 22h30 horas, chegando em Recife às 00h45 horas do dia 24/09/2019, isto é, com quase 08 (oito) horas de atraso do horário originalmente.
Pela falha na prestação de serviço pede reparação por danos morais.

Já a
Recorrente argumenta ausência de condições climáticas, razão pela qual houve o atraso.

Em que pese a Recorrente traga aos autos a consulta a Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica, não há provas efetivas de que o aeroporto tenha fechado para pousos e decolagens, neste período.

Por outro lado, ainda que se considerasse o cancelamento do voo pelo mau tempo, era dever da requerida alocar a consumidora em outro voo, mesmo sendo de outra companhia, com a maior brevidade possível.

Outrossim, tem-se por regra que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos. Sendo assim, em se tratando de uma relação de consumo
stricto sensu
, pouco importa ao consumidor os motivos pessoais pelos quais a ré não pode prestar o serviço a contento, restando, pois, caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, eis que a responsabilidade da ré é objetiva pelo fato do serviço, conforme previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

A empresa de aviação que permite o atraso de 08 horas para chegada do consumidor ao destino final, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença deve ser reduzido, pois não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade que para casos semelhantes por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e
reduzo
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2021